Tribunal: TJES
Processo: 0001575-80.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001575-80.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEFFERSON DAS NEVES LINHARES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 155 §2º DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. HONORÁRIOS DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta não só a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, os produtos furtados representam a quantia R$ 40,00 (quarenta reais), de modo que não supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo evidente o valor inexpressivo da
res furtiva.
Ocorre que o réu ostenta vários registros de atos infracionais, além de responder há várias ações penais, na maioria, por crimes contra o patrimônio, o que revela a habitualidade delitiva e impede a aplicação do princípio da insignificância.

2. Afastada, portanto, a insignificância da conduta ilícita praticada e diante do farto conjunto probatório a demonstrar a responsabilidade criminal do réu, impõe-se a sua condenação pela prática do crime de furto. Possível o reconhecimento do furto privilegiado na forma do art. 155, § 2º, do CP, sendo a pena de reclusão substituída pela detenção.

3. Não consta dos autos qualquer documento de identificação do menor, nem mesmo a sua data de nascimento. Conforme decidido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1052),
para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

4. Devidos honorários ao defensor dativo pela apresentação das contrarrazões recursais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO P
ÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo o réu
JEFFERSON DAS NEVES LINHARES
com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO P
ÚBLICO ESTADUAL
requer que não seja aplicado o princípio da insignificância, uma vez que o réu ostenta diversas passagens por crime contra o patrimônio.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4733523).

Manifestação da Procuradoria do Estado (ID 5135698).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO P
ÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo o réu
JEFFERSON DAS NEVES LINHARES
com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO P
ÚBLICO ESTADUAL
requer que não seja aplicado o princípio da insignificância, uma vez que o réu ostenta diversas passagens por crime contra o patrimônio.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4733523).

Manifestação da Procuradoria do Estado (ID 5135698).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que no dia

“
[...]
no dia 30 de agosto de 2019, por volta das 15:00hrs, a Polícia Militar foi informada que dois indivíduos entraram na Loja Embalagens Pacheco e furtaram produtos que estavam na prateleira.

Em diligência realizada pela Polícia Militar, localizaram os indivíduos Valdeir dos Santos Ferreira, de 17 anos, e Jeiferson das Neves Linhares, de 20 anos, no Bairro São Vicente, sendo eles reconhecidos como os autores pela vítima. No entanto, não foi encontrado o produto do furto.

Extrai-se do BU 40261398, que foram furtadas duas barras de chocolates de 1,1 KG no valor de R$ 18,99 cada e dois pacotes de sacola de camiseta no valor de R$ 7,99 cada
[...]”

Pois bem.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta não só a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, a vítima confirmou em Juízo que foram furtadas duas barras de chocolate no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada uma, de modo que não supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo evidente o valor inexpressivo da
res furtiva
.

Ocorre que o réu ostenta vários registros de atos infracionais, além de responder há várias ações penais, na maioria, por crimes contra o patrimônio, o que revela a habitualidade delitiva e impede a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável.

III - Ressalta-se, ainda que "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020).

IV - No presente caso, afere-se do v. acórdão impugnado que na hipótese, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa da paciente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, destacando para tanto, "o alto grau de reprovabilidade da conduta da apelante que tem contra si o processo nº 0702916-47.2021.8.07.0005 (fl. 38), referente a crime de furto qualificado praticado em 17/3/2021, menos de um mês antes do fato ora em análise" (fl. 55).

Assim, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 785.816/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) GRIFEI.

Além do mais, o furto qualificado pelo concurso de agentes denota maior ousadia e reprovabilidade da conduta, o que, em regra, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

Prosseguindo, verifico que restou evidenciada a responsabilidade penal do réu pelo delito de furto.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim unificado, bem como pela prova oral. De igual forma, a autoria é evidenciada pela prova testemunhal.

O policial militar Fabiano Nalli relatou em Juízo que o réu foi preso logo após os fatos e foi reconhecido pela vítima, tendo confessado a prática do crime e que havia comido o chocolate subtraído. Disse ainda que o réu é conhecido pela guarnição pela prática de furtos.

O proprietário do estabelecimento comercial Celco Gonçalves Pacheco relatou que o réu e o menor, após subtraírem o chocolate, ofereceram o produto ao cliente de um bar, tendo ele desconfiado pela etiqueta da loja afixada no chocolate e pelo preço oferecido. Disse ainda que a polícia foi acionada e o réu e o menor foram presos e, em seguida, fez o reconhecimento deles na delegacia.

Afastada, portanto, a insignificância da conduta ilícita praticada e diante do farto conjunto probatório a demonstrar a responsabilidade criminal do réu, impõe-se a sua condenação pela prática do crime de furto.

No tocante ao delito descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso não merece ser provido.

Isso porque, não consta dos autos qualquer documento de identificação do menor, nem mesmo a sua data de nascimento.

Conforme decidido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1052),

p
ara ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

Por fim, entendo possível o reconhecimento do furto privilegiado na forma do art. 155, § 2º, do CP.

De acordo com o referido dispositivo legal,
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
Ademais, é possível a aplicação da benesse ao crime qualificado, nos termos da Súmula 511 do STJ.

No caso, o réu é primário e o valor da res furtiva (R$ 40,00), por sua vez, está muito aquém do salário mínimo vigente à época que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Contudo, entendo que a substituição da pena de reclusão pela de detenção se revela suficiente à reprovação e à prevenção do crime, considerando o
modus operandi
(crime praticado em concurso com menor de idade).

Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o réu pela prática do crime do art. 155,§ 4º inciso IV do CP.

Passo então, a análise da dosimetria da pena.

A reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva à época dos fatos; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o
motivo
do crime já caracteriza uma elementar do próprio tipo penal, não devendo ser valorado em desfavor do réu; as
circunstâncias
em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as
consequências
do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não foram, a princípio, relevantes; o
comportamento da vítima
não influenciou na prática do delito.

Diante das circunstâncias judiciais supra,
estabeleço
como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de agravante e atenuante e de causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que

as circunstâncias são favoráveis, que

o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as contrarrazões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as contrarrazões, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o réu pela prática do crime do art. 155,§ 4º inciso IV do CP, a pena de
02 (dois) anos de detenção e 10 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução. Fixo ainda honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.